Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-49.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA e SPC, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR PERANTE O SCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA e SPC, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR PERANTE O SCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO ANTERIOR - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. – RECURSO PREJUDICADO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-49.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante/apelado
JOÃO MARCELO PARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Réu. Julgaram prejudicado o recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29495
APEL.No: 1000717-49.2019.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA (VARA ÚNICA)
APTES. : JOÃO MARCELO PARO E BANCO SANTANDER
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO DO RÉU
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
C.C.
CANCELAMENTO/ANULAÇÃO
DE
REGISTRO
EM
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA e SPC,
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEVIDA
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR
PERANTE O SCPC AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DA DÍVIDA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
DANOS MORAIS ANOTAÇÃO ANTERIOR - SÚMULA
385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DO AUTOR AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. RECURSO PREJUDICADO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE RECURSO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR
PREJUDICADO
JOÃO MARCELO PARO E BANCO SANTANDER S/A,
interpuseram reciprocamente recursos de apelação, nos autos da “AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
C.C.
CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - SERASA e SPC, C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, que JOÃO MARCELO
PARO move em face de BANCO SANTANDER S/A, cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes para declarar “a inexigibilidade dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aludidos na inicial, CONFIRMANDO a liminar concedida para que o nome do
autor seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito em relação a tais dívidas
e CONDENANDO o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, nos moldes da sentença de fls.
123/124 de lavra do ilustre magistrado DR. RENATO DOS SANTOS, da qual
o relatório se adota.
Inconformado, o AUTOR recorre, pugnando única e
exclusivamente pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais,
bem como, que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do evento
danoso (fls. 128/138).
O recurso deixou de ser preparado por ser o AUTOR
beneficiário da gratuidade processual.
Irresignado, o RÉU recorre, alegando em síntese que: a)
ficou demonstrada a regularidade da cobrança e a inscrição do nome do
AUTOR junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) “os débitos contestados se
referem ao contrato crédito sob controle no 320000046080, realizado através
de central telefônica, formalizado em 11/02/2014, no valor de R$ 3.399,45, a
ser pago em 60 parcelas de R$ 254,32”; c) “o valor fora creditado na conta do
Apelado teve seu uso para liquidação de débitos em aberto”; d) não houve
falha na prestação de serviços oferecida que deve ser ressarcida; e) caso seja
reconhecia a ocorrência de fraude, deverá ficar isenta de culpa, em razão da
excludente de fato de terceiro (fls. 142/151).
O recurso foi preparado às fls. 152/153.
Às
fls.
157/162
e
163/174
foram
apresentadas
contrarrazões recursais pelas partes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O objeto da presente ação consiste em duas anotações
em nome do AUTOR junto aos órgãos de proteção ao crédito: a) 272,69 de
09/02/2016; b) R$3.760,62 de 09/02/2016 (contrato no 320000046080),
originadas de suposto débito não reconhecido.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que
efetivamente não foi comprovada de forma efetiva e cabal a origem do débito
em aberto.
Isto porque, como muito bem salientou o magistrado de
1o grau:
(...) não obstante demonstre a ocorrência de contratação entre as partes em
fevereiro de 2014, conforme se constata em mídia apresentada em juízo, não há
qualquer indício de que referido contrato deu ensejo às inscrições em
cadastro de inadimplente, já que os números dos contratos não guardam
identidade, ausente, ainda, similitude entre as quantias indicadas.
Nestes termos, ante a impossibilidade de produção de prova negativa
absoluta, cumpriria à requerida fazer prova da existência dos negócios jurídicos
regidos pelos contratos indicados à fl. 22, o que não fez, trazendo aos autos
negócio estranho ao debatido nos autos, merecendo, assim, acolhida o pedido de
declaração de inexigibilidade dos débitos anotados no SPC e Serasa em
09/02/2016. (Grifei).
Destarte, de rigor, a manutenção da sentença no tocante
a declaração de inexigibilidade do débito.
Por outro vértice, não há que se falar em indenização por
danos morais no caso vertente.
Isto porque, o AUTOR possui uma anotação preexistente
às anotações contestadas, no valor de R$ 522,53 datada de 13/03/2015
contrato: 001906348240000 (fl. 91/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o mesmo tenha alegado o ajuizamento de
ação judicial para contestar a anotação mencionada, verifica-se que o
Processo no 1000716-64.2019.8.26.0383 já teve decisão com trânsito em
julgado, onde foi reconhecida a legitimidade da negativação do seu nome.
Assim, é de se aplicar o disposto na Súmula 385, do
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Grifei)
Em igual teor, é a jurisprudência mais abalizada do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÕES ANTERIORES. SUMULAS 7 E 385/STJ. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PRO 1. Súmula 385/STJ: "Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 2. A
conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da
regularidade das inscrições anteriores decorreu de convicção
formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria
necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no
AREsp 458.253/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014)
(Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
AUSÊNCIA.
DANO
MORAL.
DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ.
1. O recorrente, embora não tenha sido notificado previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes,
mostrou-se devedor contumaz, incidindo, no caso, a
Súmula 385 desta Corte. 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento." (Súmula 385/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no
Ag 1302159/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)
(Grifei)
No caso em tela, o AUTOR não comprovou eventual
irregularidade de tal anotação, motivo pelo qual não há que se falar em
indenização por danos morais no caso vertente.
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de
apelação interposto pelo RÉU para afastar a sua condenação ao pagamento
de indenização por danos morais ao AUTOR e JULGO PREJUDICADO o
recurso interposto pelo AUTOR.
Em razão da presente decisão, restou caracterizada a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com o pagamento de 50%
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa que arbitro em R$ 1.500,00, observada a gratuidade de justiça
concedida ao Autor.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.847
Apelação Cível no 1000717-49.2019.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante/Apelado: João Marcelo Paro
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do douto Relator, quanto ao resultado.
Observo, contudo, que a segunda prenotação existente foi
discutida nos autos 1000716-64.2019, sendo julgada improcedente, consoante acórdão
da E. 37a Câmara desta Corte:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
EM
PARTE.
NEGATIVAÇÃO Prova de válida contratação, desbloqueio e uso do
cartão Ré que fez, inclusive, do pagamento irrestrito e integral de faturas
Inexistência de fatos hábeis a ensejar a declaração de inexistência dos
débitos e, por consequência, da ilicitude da negativação, que decorreu de
exercício regular do direito de crédito. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DA RÉ PROVIDO RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação 1000716-64.2019.8.26.0383; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara;
Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
Tal elemento é suficiente para afastar qualquer dúvida sobre a
legalidade dessa prenotação, restando indevida a indenização por danos morais, nos
termos da Súmula 385 do STJ.
Com tais considerações, acompanho o voto do E. Relator,
também dando parcial provimento ao recurso.

MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
12397AE8
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1267AB9B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000717-49.2019.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.